Tribunal: STF
Processo: ARE 1347054
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que inadmitiu o apelo extraordinário, por entender como aplicável, ao caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Nas razões recursais, o agravante refuta o fundamento da inadmissibilidade, ao afirmar, com pertinência, que “não se pretende com o presente recurso revolver matéria fática dos autos, tendo em conta se tratar de questão eminentemente de direito.”



    Desse modo, passo a analisar o recurso excepcional. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALOES. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.



    - A Constituição Federal excepcionalmente estabeleceu os casos em que não corre a prescrição. E, considerando-se que a prescrição é a regra no direito brasileiro, qualquer exceção deve ser interpretada restritivamente.



    - Tendo sido a ação manejada contra o segurado, ou seja, não se tratando de demanda indenizatória ajuizada contra agentes públicos e pessoas equiparadas, no exercício da função pública, com a devida comprovação do ato de improbidade administrativa, não se trata de hipótese de imprescritibilidade, afastando-se assim a incidência do art. 37, § 5º, da CF.



    - Diante do disposto no Decreto n. 20.910/32, que preceitua o prazo prescricional de cinco anos para as pretensões ressarcitórias exercidas contra a Fazenda Pública, e, à míngua de previsão legal e em respeito aos princípios da isonomia e da simetria, deve o mesmo prazo ser aplicado nas hipóteses em que a Fazenda Pública é a autora da ação.



    - Considerada a data de encerramento do processo administrativo e o marco de ajuizamento desta demanda, houve o decurso do prazo prescricional.



    - Em razão da sucumbência recursal, ficam majorados em 100% os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.



    - Apelação do INSS desprovida. 



    Alega, o recorrente, que esse julgado destoa de preceito constitucional ao entender “que se aplica ao caso a prescrição quinquenal, sem atentar para o fato de que existe regramento específico para ações de ressarcimento de dano ao erário, conforme disposto no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.”



    Aduz, ademais, que é de se ter a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória da autarquia previdenciária, porquanto “se trata de ressarcimento decorrente de fraude na percepção de benefício previdenciário, com sentença criminal definitiva.”



    Aberta vista ao Ministério Público Federal, o parecer foi “pelo provimento do ARE, mas pelo não conhecimento do recurso extraordinário, por óbice outro que não o apontado na origem.”



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo necessário reformar o acórdão recorrido no sentido de declarar a imprescritibilidade do ressarcimento vindicado pelo INSS.



    Cuida-se de pretensão de ressarcimento de numerário percebido indevidamente a título de benefício previdenciário obtido a partir do cometimento de ilícito penal. Cito os pertinentes trechos do acórdão:



    […] O INSS moveu a presente ação visando ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/112.583.562-9), durante o período de 12/1/1999 a 1º/9/2003. Sustenta que este benefício foi concedido mediante fraude, já que teve por base um vínculo de emprego falso. Em decorrência, a condenação da ré na restituição dos valores por ele recebidos indevidamente, é medida que se impõe.



    […] 



    No caso, houve a condenação criminal da ré às penas  de prisão e multa, bem como pagamento de indenização  ao INSS, exatamente por haver cometido os fatos aqui imputados pelo INSS, respondendo pelo crime tipificado no artigo 171, § 3º, do Código Penal. A despeito da posterior declaração da prescrição da pretensão punitiva, a questão é que os fatos apontados pelo INSS foram devidamente comprovados. […] 



    (Grifei)



    Feito esse registro, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, no RE 669.069 (Tema n. 666), sob relatoria do ministro Teori Zavascki, em que se perquiria acerca do sentido e do alcance do art. 37, § 5º, da Constituição, firmou a seguinte tese:



    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (DJe de 27 de abril de 2016).



    A despeito de, naquele julgado qualificado, não haver sido consignada a imprescritibilidade de pretensão de ressarcimento ao erário público fundada em prática tida como ilícita no campo penal, no julgamento dos embargos de declaração opostos àquela decisão, ficou assente, em arremate do que apreciado nos debates da apreciação do mérito da transcendência, que reivindicações ressarcitórias outras, como a da presente causa, seriam examinadas em julgamento próprio. 



    Transcrevo excerto da conclusão constante do voto do Relator, ministro Teori Zavascki, quando da decisão dos aclaratórios:



    […] 3. Nos debates travados na oportunidade do julgamento ficou clara a opção do Tribunal de considerar como ilícito civil os de natureza semelhante à do caso concreto em exame, a saber: ilícitos decorrentes de acidente de trânsito. O conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio. […]  (fl. 7 do acórdão publicado no DJe de 29 de junho de 2016 – destaquei)



    Presente essa orientação, tem-se, então, que precedentes desta Suprema Corte, proferidos após o trânsito em julgado do Tema n. 666, consignam a natureza imprescritível de ações de ressarcimento de danos à Fazenda Pública decorrentes de condutas tipificadas como penalmente ilícitas, conforme demonstram os seguintes trechos das ementas abaixo colacionadas (grifos meus): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069- RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes.



    […]



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 990.010 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5 de novembro de 2019)



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ILÍCITO PENAL. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. PRAZO. OFENSA INDIRETA. AI INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



    I – A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki). 



    […]



    IV – Embargos de declaração parcialmente acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado. (AI 481.650 AgR-ED-ED, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de agosto de 2017)



    Noto, ademais, que precedentes monocráticos desta Corte, embora não conhecendo do recurso por aspectos processuais, não afastam ou deixam expressamente assente a imprescritibilidade, fundada no mencionado art. 37, § 5º, da Lei Maior, de postulação de ressarcimento decorrente de condutas penalmente típicas, inclusive perpetradas por particulares que, nos julgados respectivamente recorridos, teriam auferidos indevidamente valores do orçamento da previdência social. 



    Cito alguns desses posicionamentos: ARE 1.167.400, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.194.453, ministro Marco Aurélio; ARE 1.293.045 e RE 1.270.696, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux.



    Assim, tendo o acórdão recorrido identificado que se trata, na espécie, de postulação ressarcitória fundada em conduta com relevo na seara penal, é de rigor reconhecer ser hipótese de ação imprescritível, nos termos do § 5º do art. 37 da Carta Federal, a impor, portanto, a reforma dessa decisão.



    3. Em face do exposto, conheço do agravo para também conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário de forma a afastar, na espécie, a preliminar de prescrição e, em consequência, determinar que a origem prossiga no julgamento da causa, como entender de direito.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator